Tribunal: TJDFT
Processo: 0720765-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E INSS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A gravo de instrumento interposto pela parte agravante contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e INSS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetividade da tutela executiva autoriza a adoção de medidas que visem à satisfação do crédito, especialmente quando frustradas as tentativas anteriores de localização de bens.
4. Considerando que todas as diligências para obter a satisfação do crédito exequendo foram infrutíferas, possível a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para busca de vínculos empregatícios ou benefícios em nome do executado/agravado, em observância ao Princípio da efetividade da tutela executiva
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. A gravo de instrumento conhecido e provido para deferir a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e INSS.
Tese de julgamento: “O Judiciário tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828609, 07479014820238070000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 6/3/2024, p. 21/3/2024.